Tribunal: TJMT
Processo: 1000236-82.2024.8.11.0010
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000236-82.2024.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAIR MARTINS DA COSTA - CPF: 459.607.476-34 (APELANTE), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), EDILAINE APARECIDA MARTINS DA COSTA - CPF: 035.365.591-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CONDENATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROTESTO REGULAR – CUMPRIMENTO DAS ETAPAS DA LEI Nº 9.492/97 - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1000236-82.2024.8.11.0010

EMBARGANTE: NAIR MARTINS DA COSTA

EMBARGADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
NAIR MARTINS DA COSTA,
contra acórdão desta Câmara (Id. 265353281
), que, a unanimidade, desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença vergastada.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que “
o acórdão não apreciou questão essencial sobre a qual deveria se pronunciar, sendo ela: considerando as etapas que antecedem a lavratura do protesto e, tendo em vista que o pagamento da dívida ocorreu antes de eventual notificação expedida pelo tabelião, nos termos do art. 16 da Lei 9.492/97, competia ao credor e, portanto, à concessionária energisa, desistir do protesto e retirar o documento de dívida” (sic).

Argumenta que “
é forçoso concluir, que o protesto é composto pelas seguintes fases: a) apresentação/protocolização do título ou documento da dívida no cartório; b) análise dos requisitos formais pelo tabelião; c) intimação do devedor para pagamento em 3 dias; d) lavratura do protesto” (sic).

Afiança que “
não foram respeitadas estas etapas para inclusão da apelante no protesto no Cartório 2º Ofício Protesto de Títulos da Comarca de Jaciara, nos termos dos artigos 9º, 12º, 14º e 20º, da Lei Nº 9.492/97(sic).

A par desses argumentos, “
pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para sanar o vício apontado, principalmente quanto a responsabilidade de cumprir os preceitos da Lei nº 9.492/97, que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida e, estabelece nos seus artigos 9º, 12º, 14º e 20º, que são as etapas para a lavratura do protesto, quais sejam: (apresentação/protocolização do título ou documento da dívida no cartório; análise dos requisitos formais pelo tabelião; intimação do devedor para pagamento em 3 dias e lavratura do protesto)” (sic).

Também defende que
“a manifestação explícita sobre a violação aos princípios processuais constitucionais da ampla defesa e devido processo legal, arts. art. 5º, LV, e 93, IX da CF, arts. 489, § 1º IV, e 1.022, II, do CPC, cujos preceptivos ficam desde logo prequestionados” (Id. 267493796).

A embargada ofertou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (Id. 269334264).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CONDENATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROTESTO REGULAR - PROVIDÊNCIA DE BAIXA APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA QUE COMPETE AO DEVEDOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade da realização da baixa do protesto, após a quitação da dívida, compete ao devedor, a partir da carta de anuência a ser solicitada junto ao credor Não ocorrendo ato ilícito, é inadmissível o dano moral.” (N.U 1000446-58.2020.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).

Não há que se falar em repetição de indébito quando a empresa de energia realiza o protesto na forma regular, não havendo valores a serem devolvidos à parte autora”.

Para tanto,
a embargante defende em suas razões que é forçoso concluir que o protesto é composto pelas seguintes fases: a) apresentação/protocolização do título ou documento da dívida no cartório; b) análise dos requisitos formais pelo tabelião; c) intimação do devedor para pagamento em 3 dias; d) lavratura do protesto”.

Afiança que não foram respeitadas estas etapas para inclusão da apelante no protesto no Cartório 2º Ofício Protesto de Títulos da Comarca de Jaciara, nos termos dos artigos 9º, 12º, 14º e 20º, da Lei Nº 9.492/97, razão pela qual,
pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para sanar o vício apontado, principalmente quanto à responsabilidade de cumprir os preceitos da Lei nº 9.492/97, que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida.

Em que pese às razões expostas pela embargante, razão não lhe assiste, isso porque, a matéria foi abordada e analisada no acórdão embargado.

Logo, constata-se que não há nenhum vício a ser sanado, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– RECURSO DESPROVIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc . I, e 489, § 1º, do CPC/2015.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10248687620228110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023).

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025